Tribunal: TJMT
Processo: 0005228-66.2017.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005228-66.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ DE SOUZA NETO - CPF: 054.054.141-90 (APELADO), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), AMADO FRANCO - CPF: 104.992.881-49 (ADVOGADO), ALINE SANTOS LEMES - CPF: 052.849.001-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE SANTOS LEMES - CPF: 052.849.001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/06
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA –
PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO
DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE PORÇÕES DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO NA POSSE DO ACUSADO
, CORROBORADAS PELA
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E
PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS 26 (VINTE E SEIS) PORÇÕES DE COCAÍNA
–
–
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
.

–
Comprovadas à exaustão a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas no que se refere ao apelado, de rigor a reforma da sentença que desclassificou sua conduta para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

JOSÉ LUIZ DE SOUZA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT nos autos da ação penal n.º 0005228-66.2017.8.11.0037, por meio da qual houve a
desclassificação
da conduta descrita na denúncia (art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06) para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei de Drogas)
, com a subsequente declaração de
extinção da punibilidade
do ora apelado
JOSÉ LUIZ DE SOUZA NETO
e da codenunciada

Aline Santos Lemes
, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Em razões recursais de ID 84669004 o i. Órgão Ministerial almeja a reforma parcial da r. sentença, a fim de ver
JOSÉ LUIZ DE SOUZA NETO
condenado
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
uma vez que, no seu entender, encontram-se suficientemente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do referido delito.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 846690006,
vindicando-se a manutenção da r. sentença desclassificatória com a subsequente extinção da punibilidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 86280461, opina pelo conhecimento e
pr
ovimento
do
recurso ministerial, para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
04 de julho de 2017
, por volta das 15h45min, em via pública, precisamente na Rua Alegrete esquina com a Avenida Alcides Lazareti, Bairro Poncho Verde III, na cidade de Primavera do Leste-MT, o denunciado
JOSÉ LUIZ DE SOUZA NETO

trazia consigo
, para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros
, 26 (vinte e seis) porções de cocaína, pesando 18,27g (dezoito gramas e vinte e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam rondas pelo aludido bairro, quando abordaram o increpado
JOSÉ LUIZ
que transitava em velocidade incompatível em uma motocicleta. Na sequência, durante a revista pessoal, os agentes lograram êxito em apreender na posse do suspeito
26 (vinte e seis) porções de cocaína, com peso total de 18,27g (dezoito gramas e vinte e sete decigramas)
e uma
balança de precisão.

Segundo a narrativa ministerial, questionado pelos policiais militares,
JOSÉ LUIZ
afirmou que levaria a balança de precisão para a residência da codenunciada
ALINE SANTOS LEMES
. Ato contínuo, os militares diligenciaram até esse endereço indicado e localizaram anotações em papel, referentes à comercialização de substâncias ilícitas. Por fim, consta da denúncia, que
“diante de todas as evidências, o denunciado foi preso e indiciado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que Aline Santos Lemes não se encontrava em casa no momento da diligência policial”
(sic. ID 84670032, p. 6).

Por esses fatos,
JOSÉ LUIZ DE SOUZA NETO
e a codenunciada
Aline Santos Lemes
foram denunciados como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo
, fundamentando-se na inexistência de
prova suficiente de que a droga apreendida tinha como destino o comércio de entorpecentes,
desclassificou
a conduta descrita na exordial acusatória para o delito de uso de substâncias entorpecentes (art. 28, da Lei de Drogas), julgando extinta a punibilidade de ambos.

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DO AFASTAMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PROMOVIDA EM PRIMEIRO GRAU E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO RÉU
JOSÉ LUIZ DE SOUZA NETO
PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Em face justamente do édito desclassificatório proferido em prol do ora apelado é que se insurge o i. Órgão Ministerial de 1.ª instância, pleiteando a reforma da r. sentença.

A acusação afirma, em suas razões recursais, que inexistem dúvidas de que a droga apreendida seria inserida ao comércio ilícito, até porque não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da comercialização, já que a simples posse de considerável quantidade de porções de entorpecentes, apreensão de balança de precisão e considerável numerário (R$1.386,00) aliada a confissão extrajudicial do ora apelado e demais peculiaridades da diligência policial, como na hipótese, é suficiente para configuração do crime de tráfico de drogas.

Pois bem. No contexto dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 84670032, p. 5-7); Boletim de Ocorrência (ID 84670032, p. 23-25); Termo de Exibição e Apreensão (ID 84670032, p. 13); Laudo Preliminar (ID 84670032, p. 28-29) e Laudo Definitivo nº. 3.14.2018.41842-01 (ID 84670033, p. 6-8),
que apontaram resultado positivo para a presença de
COCAÍNA
nas
26 (vinte e seis) porções correspondentes a

18,27g (dezoito gramas e vinte e sete centigramas)
.

Quanto a
autoria delitiva
, cotejando o acervo probatório dos autos, percebo que, apesar do apelado
JOSÉ LUIZ
ter negado o envolvimento com o tráfico de drogas ao ser interrogado em
juízo
, afirmando ser mero usuário de tóxicos, o exercício da traficância restou cristalinamente demonstrado ao término da persecução penal.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nesses casos, a análise da destinação do entorpecente objeto do crime deve ser feita de acordo com a
naturez
a e a
quantidade da substância
, o
local
e as condições em que se desenvolveram a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como a
conduta e os antecedentes do agente
, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei Antitóxicos.

Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

No caso dos autos,
constata-se que perante a autoridade policial, o apelado
JOSÉ LUIZ
confessou
a prática delitiva, ocasião em que admitiu que adquiriu o entorpecente na cidade de Campo Verde-MT com o indivíduo conhecido como “Jô”, pelo valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) com o intuito de comercializar, reconhecendo ainda, a propriedade da balança de precisão. (IP, ID 84670032, p. 19-20).

Ao ser inquirido
em juízo
, o recorrente
negou
os fatos narrados na denúncia, aduzindo que adquiriu o entorpecente na cidade de Campo Verde-MT pelo valor aproximado de R$700,00 (setecentos reais) e quando foi abordado pelos policiais, estava com as porções no bolso, as quais eram destinadas para seu próprio consumo. (Relatório de mídias, ID 84670034).

De outro lado, sobrelevam-se as declarações prestadas pelos policiais militares perante a autoridade policial (ID 84670032, p. 14-16),
Silas Costa
e
Joaquim Air
, os quais descreveram que no fatídico dia, estavam em patrulhamento de rotina, quando observaram o suspeito em alta velocidade em uma motocicleta. Na sequência, realizaram sua abordagem e com ele apreenderam 26 (vinte e seis) porções de cocaína e uma balança de precisão. Após indagarem o acusado, ele informou à guarnição que teria adquirido o material ilícito em Campo Verde e tinha acabado de embalar as porções, informando ainda, que estava a caminho da casa da amiga
Aline
para entregar a balança de precisão, bem como estava guardando quantia em dinheiro na residência da sua tia
Valdevina
.

Os agentes de segurança pública prosseguiriam relatando que diligenciaram até a residência da suspeita
Aline
, a qual não se encontrava no local, contudo, seus familiares franquearam a entrada policial, ocasião em que localizaram anotações referentes à venda de drogas. Na sequência, deslocaram até o endereço da tia do acusado e, após autorização para entrada no imóvel, encontraram, como informado pelo increpado, significativo valor em dinheiro, proveniente do comércio espúrio.

Em juízo, o policial militar
Silas Costa de Oliveira
, embora não se recorde perfeitamente dos fatos, dado o lapso temporal, ratificou a narrativa do boletim de ocorrência, consoante trechos degravados no édito judicial (ID 84670042, p. 2),
ipsis litteris:

“
Eu lembro que nós estávamos fazendo rondas ali no Bairro São Cristóvão; e ai vimos uma motocicleta passando em alta velocidade; fomos ao encalço dele e conseguimos fazer a abordagem e na busca pessoal que foi eu mesmo que fiz eu consegui encontrar as porções de droga com ele; eram muitas porções e ele relatou que tinha buscado em Campo Verde; despois deslocamos até uma casa próxima que ele disse que era de uma amiga dele fizemos buscas na residência e tinha uma senhora lá mas eu não recordo o que encontramos lá; eu não sei precisar o que foi apreendido na casa dela; não lembro” (ID Num. 48334434)
”

Outrossim, as declarações prestadas pela codenunciada
Aline dos Santos Lemes
vão ao encontro das demais provas orais satisfatoriamente produzidas nos autos.
Extrajudicialmente
, declarou que o apelado, seu amigo, havia lhe confidenciado que estava comercializando drogas depois que ficou desempregado, acrescentando que comprou entorpecente com
JOSÉ LUIZ
uma vez, para seu consumo, pois, é usuária de drogas (IP. ID 84670032, p. 51). Em
juízo
, asseverou que comprou uma porção do acusado, contudo, alegou que
JOSÉ LUIZ
sequer queria lhe vender, uma vez que o entorpecente era para seu próprio consumo. (Relatório de mídias, ID 84670034).

Dessarte, no contexto dos autos, tenho que os depoimentos testemunhais colhidos em juízo descredenciam a negativa judicial de autoria sustentada pelo apelado
JOSÉ LUIZ
formando, assim, um conjunto probatório apto a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, assistindo razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de ser reformado o édito judicial.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos agentes de segurança pública vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06.

A propósito,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
quantidade de porções de drogas
apreendidas na posse do apelado
JOSÉ LUIZ
–
18,27g (dezoito gramas e vinte e sete centigramas) de COCAÍNA
,
de
natureza altamente nociva
, acondicionada em
26 (vinte e seis)

porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
; além do
local e as condições
em que ocorreram o flagrante, após perseguição policial, visto que o ora apelado conduzia uma motocicleta em alta velocidade, posteriormente abordado pela guarnição policial, sendo que,
juntamente com os entorpecentes
, foi encontrado uma
balança de precisão
e durante as diligências policiais,
expressiva quantia de dinheiro em espécie
, cerca de R$ 1.386,00 (mil trezentos e oitenta e seis reais), consoante Termo de Exibição e Apreensão (ID 84670032, p. 13).

A
existência do valor pecuniário causa estranheza
, visto que o réu
não comprovou nos autos que aufere renda lícita
, apenas declarou nos termos de qualificação/interrogatório em ambas da persecução criminal (ID 84670032, p. 19 e ID 84670033, p. 12) que laborava como mecânico agrícola à época dos fatos, precisamente perante a autoridade policial, que exercia sua profissão no local “SSP (Sidney Souza Pires) e recebia o salário de mil reais.

Outrossim, não obstante a tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a
expressiva quantidade
de porções de cocaína destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Ademais,
embora a quantidade de drogas não se revele expressiva –
18,27g
, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (
tráfico formiguinha
):
é a sistemática do varejo, aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes.’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.ª CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – destaquei.

Além disso, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

Destaco, também, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante deste cenário,
vejo que o complexo probatório do feito evidencia de forma segura e convincente a prática do narcotráfico pelo apelado
JOSÉ LUIZ DE SOUZA NETO
, razão pela qual, no particular,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-lo como incursos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

II – DOSIMETRIA DA PENA DO APELADO
JOSÉ LUIZ DE SOUZA NETO
:

Por derradeiro, em consequência ao provimento do recurso ministerial para o fim de condenar o apelado
JOSÉ LUIZ DE SOUZA NETO
, passo à individualização de sua reprimenda pela prática do crime de tráfico de drogas:

Na
primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, verifico que inexistem nos autos elementos concretos capazes de ensejar a avaliação negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias preponderantes listadas pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, que impõe ao julgador levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
de droga, na fixação da pena base,
in casu
,
deixo
para avaliar nessa primeira etapa a
expressiva quantidade de porções de cocaína
apreendidas, para aquilatá-la
somente
na 3ª fase da dosimetria.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado Orientativo n.º 48 do TJ/MT
:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na
terceira fase da dosimetria
de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”

Logo, estabeleço a pena-base de
JOSÉ LUIZ
em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, estão presentes duas atenuantes em favor do apelado, previstas no art. 65, inciso I e inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Todavia, a Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça expressa a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal nesta etapa dosimétrica, razão pela qual conservo a pena intermediária no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira etapa da dosimetria
, inexistem causas de aumento a serem consideradas. Lado outro, aplico a redutora do art. 33, §4º, da Lei Antitóxicos em favor de
JOSÉ LUIZ
,

reconhecendo que ele é réu primário, portador de bons antecedentes, não há provas de que integra organização criminosa e tampouco de que se dedica às atividades delitivas, tratando-se o caso presente de um fato isolado em sua vida.

Contudo, considerando a
natureza
e a
quantidade de porções de drogas apreendidas na posse do ora apelado –
18,27g (dezoito gramas e vinte e sete centigramas) de COCAÍNA
,
de
alta nocividade
, acondicionada em
26 (vinte e seis)

porções
individualizadas
, preparadas para a comercialização, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante, ou seja, apreensão de
balança de precisão
e
significativa quantia em dinheiro
(
R$1.386,00
); modulo a fração respectiva em 1/4 (um quarto).

Portanto, fica a pena definitiva de
JOSÉ LUIZ DE SOUZA NETO
estabelecida em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão

e pagamento de
375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Atento ao disposto no art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, estabeleço o regime
SEMIABERTO
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, tendo em vista a primariedade do réu e o
quantum
de pena fixado nesse voto.

III –
CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.º 0005228-66.2017.8.11.0037, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, para condenar
JOSÉ LUIZ DE SOUZA NETO
como incurso no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, impondo-lhe a pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021